Tribunal: CARF
Processo: 10980.722001/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722001/2017-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.045 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
EXAL - ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância, não comportando a apreciação das
alegações de mérito.
Efetiva-se a ciência do contribuinte por meio do Domicílio Tributário
Eletrônico por decurso de prazo, que ocorre quinze dias após a
disponibilização da intimação no DTE, ou no dia da abertura do documento, o
que ocorrer primeiro.
INTIMAÇÃO
DO
PATRONO.
IMPOSSIBILIDADE.
REGIMENTO
INTERNO DO CARF.
Não há previsão no Regimento Interno do CARF para que as intimações sejam
veiculadas em nomes dos patronos. A publicação da pauta de julgamento no
Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita
com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos
arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de
julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio
de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722001/2017-22
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722001/2017-22

Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-61.145 da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS –
DRJ/POA (e.fls. 454/464), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, relativa ao Auto de Infração de lançamento de diferença de contribuição previdenciária
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – Gilrat - (e.fls. 2/11), no
valor original consolidados de R$ 3.317.379,64, com ciência por via postal em 01/06/2017.
As principais constatações e elementos do lançamento encontram-se consignados
no “Relatório Fiscal do processo no 10980.722001/2017-22”, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora (e.fls. 20/24). O lançamento refere-se à diferença da contribuição para o Gilrat
apurada, decorrente do fato de que o sujeito passivo ter declarado nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social (GFIP ́s) do
período objeto da autuação tal contribuição, incidente sobre as remunerações de seus
empregados utilizando-se da alíquota de 1%, quando deveria ser 3%, em função da atividade
econômica preponderante por ela desenvolvida. A atividade econômica preponderante, para
efeito de determinação da alíquota do Gilrat, foi apurada separadamente para cada
estabelecimento da contribuinte. No Relatório Fiscal encontram-se detalhados os principais
procedimentos e conclusões da auditoria, onde destaco os seguintes excertos:
(...)
2.
As diferenças apuradas decorreram do fato de a empresa ter declarado na GFIP
(Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social) as contribuições referentes ao RAT, incidentes sobre as
remunerações dos seus segurados empregados, com a alíquota de 1% quando deveria tê-
lo feito com a alíquota de 3%, em função da atividade econômica preponderante em
cada um dos seus estabelecimentos. Foi apurada, em função disto, a diferença do tributo
decorrente da alíquota do RAT informada a menor, aplicando-se sobre essa diferença de
alíquota de 2% os índices do FAP vigentes para a empresa nos anos 2013, 2014 e 2015.
3.
O FAP é um índice multiplicador, calculado por empresa para os anos de 2013 a
2015, que varia de 0,5000 a 2,0000, a ser aplicado sobre as alíquotas de 1%, 2% ou 3%
da tarifação coletiva por subclasse econômica (alíquotas referentes ao RAT), incidentes
sobre a folha de salários das empresas para custear aposentadorias especiais e benefícios
decorrentes de acidentes de trabalho.
4.
Nos seus esclarecimentos sobre as alíquotas de RAT informadas em GFIP a
empresa assim se manifestou: "A empresa informa que a questão já está sendo discutida
no PAF n° 10980.726.794/2012-44, pois questiona o pagamento do mesmo percentual
para todas as filiais da empresa, tendo em vista que nas áreas administrativas e em
outros setores o percentual correto éode 1%".
3. Em consulta a este PAF constatamos que a empresa solicitou a desistência do
respectivo recurso administrativo e parcelou todos os débitos a ele relacionados.
Enquadramento da empresa no CNAE
6.
No Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (anexo I) a empresa enquadrou-se no
código 56.20.1-01 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE),
constante do anexo V do Decreto n° 3.048/99, cuja atividade econômica descrita é o
"fornecimento de alimentos preparados proponderantemente para empresas" e de acordo
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722001/2017-22

com esta atividade econômica estaria sujeita à cobrança da alíquota de 3% para a
tributação referente ao Risco de Acidente do Trabalho (RAT).
7.
Além do mais consta do contrato social e suas alterações que o ramo de
atividades da empresa é o de "serviços de administração de restaurantes industriais e
serviços de fornecimento de alimentação coletiva empresarial".
8.
Os contratos celebrados pela EXAL com diversas outras empresas para o
fornecimento de alimentação confirmam este objetivo social conforme exemplificam os
contratos celebrados com as seguintes empresas contratantes:
(...)
12.
Pelo exposto acima não resta dúvidas que a atividade primordial da empresa, ou
seja, a sua atividade-fim, é o fornecimento de alimentação aos empregados das
empresas contratantes nas dependências destes estabelecimentos.
13.
O correto enquadramento da respectiva atividade econômica preponderante é
obrigação da empresa devendo ser feito mensalmente, para os fins da definição da
alíquota do RAT a que está sujeita, de acordo com a Instrução Normativa RFB n°
971/2009.
14.
Assim, de acordo com o art. 72 da Instrução Normativa RFB n° 971/2009 a
empresa que possuir mais de um estabelecimento e mais de uma atividade econômica,
como é o caso da EXAL que possui 14 estabelecimentos ativos englobando a matriz e
filiais, deverá simular o enquadramento de cada atividade prevalecendo como
preponderante, por estabelecimento, aquela que ocupar o maior número de segurados.
(...)
16.
Desta forma, com base nos dados das folhas de pagamento da EXAL
relacionamos todos os cargos que compõem o seu quadro de pessoal permanente,
classificando-os de acordo com a vinculação a atividades-fim ou a atividades-meio
desenvolvidas na empresa. A "Tabela I", que contém tal demonstração, está anexa a este
relatório fiscal, e seu respectivo cabeçalho é reproduzido logo abaixo:
nome do cargo classificação: atividade-fim ou atividade-meio
(...)
20.
Após tal verificação concluímos que o maior número de empregados em cada
estabelecimento, está alocado na execução da atividade preponderante da empresa que é
o fornecimento de alimentação a qual, de acordo com o anexo V do Decreto 3.048/99,
submete a EXAL à alíquota de 3% para a contribuição referente RAT.
21.
Estas informações estão reproduzidas em 14 planilhas identificadas por
estabelecimento, matriz e filiais, anexas a este relatório, contendo o número mensal de
empregados que estão alocados em atividade-fim e os que estão alocados em atividade-
meio e cujo resumo geral encontra-se demonstrado na Tabela II anexa.
(...)
Base de Cálculo
24. A base de cálculo utilizada para a definição do montante apurado foi aquela
declarada pela EXAL nas GFIPs enviadas à RFB, sendo que sobre esta base incidiu o
percentual de 2% (ajustado pelo índice FAP), proveniente da diferença entre alíquota
declarada em GFIP (1%) e a alíquota correta apurada neste procedimento fiscal (3%). O
cabeçalho da Tabela III, a qual demonstra a apuração das bases de cálculo e está anexa a
este relatório fiscal, é mostrado abaixo:
(...)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 309/339, onde inicia com histórico dos fatos e suscitando nulidade do
lançamento, sob argumentos de que: a) descrição dos fatos do Auto de Infração (AI) seria
insuficiente para sua correta compreensão, além de estar apartada de elemento de prova; b)
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722001/2017-22

violação da motivação dos atos administrativos, contraditório e ampla defesa, por ausência de
fundamentação. Adentrando ao mérito, passa a defender: a) ofensa aos princípios da estrita
legalidade e da reserva legal na cobrança do Gilrat, por entender ilegais e inconstitucionais as
alterações de alíquotas por meio de decreto; b) violação ao § 3o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
julho de 1991 e aos princípios da publicidade, segurança jurídica, motivação e do equilíbrio
financeiro e atuarial; c) correta declaração em sua GFIP’s da devida alíquota de 1% devido à
atividade preponderante por ela exercida ter risco leve de acidente, não se justificando o
lançamento de diferenças; d) não cabimento da multa aplicada e seu caráter confiscatório. Ao
final é requerida a declaração de nulidade do lançamento, ou subsidiariamente, anulação por
insubsistência, ou ainda cancelamento do AI, devido à não consideração de condição suspensiva
de ao menos parte dos valores lançados. Caso vencida em tais pretensões, é ainda requerida
conversão do julgamento em diligência, para exclusão de valores que alega incluídos em outro
procedimento, assim como, a realização de perícia para efeito de confirmação de sua atividade
preponderante, que entende ser de risco leve de acidentes e, invocando o princípio da
eventualidade, a redução da multa aplicada.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente, sendo mantido integralmente o
crédito tributário e exarada a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2015
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE..
A apresentação tempestiva da impugnação suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento que observa as disposições da legislação aplicável à espécie não incorre
em vício de nulidade.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o procedimento fiscal obedece ao
princípio da legalidade, sendo prestadas as informações necessárias ao sujeito passivo
para que este exerça o seu direito à defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o processo
administrativo fiscal.
Considera-se não formulado o pedido de perícia em que não foram apresentados
quesitos, nem indicado o perito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O lançamento de contribuições por meio de auto de infração dá ensejo à incidência de
multa de ofício na forma da lei.
Impugnação Improcedente
Foi interposto recurso voluntário (e.fls.473/498), onde preliminarmente a autuada
defende a tempestividade da apresentação da peça recursal, afirmando não ter recebido, até o
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722001/2017-22

momento de protocolo do recurso, intimação relativa à decisão recorrida, somente tendo
conhecimento de tal ato por meio de consulta à movimentação do processo administrativo.
Requer assim o conhecimento da tempestividade do recurso apresentado.
Em continuidade, são repisados todos os argumentos de defesa trazidos por
ocasião da impugnação. Inicia assim, mais uma vez com histórico dos fatos e suscitando
nulidade do lançamento, sob os mesmos argumentos de que a descrição dos fatos do AI seria
insuficiente para sua correta compreensão, além de estar apartada de elemento de prova, e
violação da motivação dos atos administrativos, do contraditório e da ampla defesa, por ausência
de fundamentação. Ratificados também os argumentos de suposta ofensa aos princípios da estrita
legalidade e estrita reserva legal na cobrança do Gilrat, por entender ilegais e inconstitucionais as
alterações de alíquotas por meio de decreto. Da mesma forma reitera pretensa violação ao § 3o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991 e aos princípios da publicidade, segurança jurídica, motivação e
do equilíbrio financeiro e atuarial. Também é novamente questionado o valor da multa aplicada e
seu não cabimento, por possuir caráter confiscatório, violar o direito de petição e garantida do
devido processo legal, constituindo “verdadeira sanção política” . Para melhor compreensão dos
argumentos de defesa, peço vênia para parcial reprodução da peça recursal:
Requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência da
apresentação do recurso, finaliza a contribuinte pugnando pelo: “...acolhimento da preliminar de
anulação do AI, por preterição ao direito de defesa, ou por violação da motivação dos atos
administrativos, do contraditório e da ampla defesa, ou, subsidiariamente, no mérito,
determinando-se a ANULAÇÃO do Auto de Infração, por sua insubsistência, inexistindo tributo
ou qualquer cominação que dele advenha a ser recolhido, ainda que em parte, pelo contribuinte,
bem como a desconsideração da multa aplicada.”, , sendo ainda solicitado que as publicações
e/ou intimações sejam lançadas em nome do patrono.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente recebeu mensagem eletrônica relativa à decisão de primeira instância
em seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), em 23/01/2018, conforme o “Termo de Registro
de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal DTE”, de efl. 468. De acordo com o “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem” (e.fl. 469) a contribuinte teve ciência do Acórdão no 10-
61.145, objeto do presente recurso, por abertura da mensagem de “Intimação do Resultado de
Julgamento” em 30/01/2018.
O Recurso Voluntário ora objeto de análise somente foi protocolizado em
13/03/2018, conforme atestam os “Termo de Solicitação de Juntada”, de e.fl. 471, e “Termo de
Análise de Solicitação de Juntada” (e.fl. 472).
Argui a interessada a tempestividade do recurso mediante os seguintes
argumentos:
I
- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA
DECISÃO.
Cumpre, primeiramente, esclarecer que a Recorrente não recebeu até o presente
momento intimação referente à Decisão recorrida. Vale destacar que a Empresa somente
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722001/2017-22

teve conhecimento de que foi proferida Decisão quanto a sua Impugnação, através de
consulta a movimentação do presente processo.
Ao verificar a existência de Decisão no processo, a Recorrente passou à análise dos
autos, a fim de verificar o conteúdo da mesma, bem como, se haveria sido expedida
intimação do mencionado decisum.
Nestes moldes, como poderia a Recorrente haver tido ciência da r. Decisão se, sequer
foi intimada.
Dessa forma, por não haver tido ciência da r. Decisão ora recorrida, a Recorrente não
lhe teve oportunizado o Princípio Constitucional do Contraditório e Ampla de Defesa,
de modo que não teve a chance de interpor o devido Recurso Voluntário.
Via de conseqüência, requer o reconhecimento da tempestividade do presente Recurso,
eis que a Recorrente deixou de ser intimada da r. Decisão recorrida, conforme acima
exposto.
Ao tratar das intimações do sujeito passivo, o Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, assim preceitua:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Conforme o inc. III, alínea “a”, do art. 23 acima reproduzido, o envio ao domicílio
tributário eletrônico do sujeito passivo é uma das formas válidas de intimação dos contribuintes.
Em que pese afirmação em sentido contrário, não há dúvidas de que a autuada foi
regularmente cientificada da decisão de piso em seu domicílio tributário no dia 30/01/2018. O
“Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal DTE”, de e.fl. 468, dá conta de
que a autuada teria recebido mensagem com acesso ao documento “Intimação do Resultado de
Julgamento”, e ao acórdão recorrido, em 23/01/2018. Na folha seguinte (e.fl. 469), temos o
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722001/2017-22

“Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” atestando que a recorrente teve ciência desses
mesmos documentos (“Intimação do Resultado de Julgamento” e o Acórdão no 10-61.145, objeto
do presente recurso), em 30/01/2018.
Portanto, o normativo a ser aplicado à presente questão é o acima reproduzido .
III, alínea “a”, do art. 23, pois a intimação foi efetivamente enviada ao domicílio tributário da
autuada para o endereço do domicílio fiscal eleito pela autuada.
Compete a este Conselho o julgamento dos processos administrativos fiscais em
segunda instância, cabendo, inclusive, a apreciação de eventual intempestividade ou perempção,
conforme prescreve o art. 35 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972.
Ao tratar do rito relativo ao julgamento dos processos administrativo fiscais o art.
33 do Decreto no 70.235, de 1972, prescreve que das decisões das Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento cabe recurso voluntário dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão. Considerando que o Acórdão no 10-61.145 da 6a Turma da DRJ/POA, foi recebido no
DTE da autuada em 23/01/2018, com abertura da mensagem em 30/01/2018, sendo, portanto, a
autuada regularmente cientificada da decisão de piso na referida data e o recurso ora objeto de
análise protocolizado somente em 13/03/2018, evidente sua intempestividade. Nesse sentido os
seguintes julgados deste mesmo Colegiado, com outra composição: Acórdãos 2202-004.381,
2202-004.412, 2202-004.565, 2202-004.585, 2202-004.403, entre outros.
Finalmente, em relação ao requerimento de que as intimações relativas ao
presente processo sejam veiculadas em nome dos patronos, cumpre seu indeferimento, posto que
não encontra amparo no Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), que regulamenta o julgamento em segunda instância e na instância especial do
contencioso administrativo fiscal federal.
Baseado no exposto, voto por não conhecer do recurso, posto que intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital